Tribunal: STF
Processo: HC 220051
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE FUNDAMENTADAS NOS DADOS CONCRETOS DO PROCESSO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.9.2022, por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outro, advogados, em benefício de Carlos Francisco Ramos de Moura, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 6.9.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 764.692, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de treze anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de mil novecentos e noventa e nove dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento parcial ao recurso para redimensionar as penas para doze anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e oitocentos dias-multa.



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 764.692 no Superior Tribunal de Justiça. Em 19.8.2022, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu da impetração, mas concedeu habeas corpus, de ofício, “para reduzir a pena definitiva do paciente ao patamar de 9 anos e 4 meses de reclusão e 1.399 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação”.



    Em 6.9.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 C.C. ART. 69, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENAS-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI DOS CRIMES. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO PUNITIVA. READEQUAÇÃO PARA A FRAÇÃO PRUDENCIALMENTE RECOMENDADA DE 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL PARA CADA VETOR DESFAVORECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    - A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC 304.083/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). Nesse contexto, a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. 



    - A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes. 



    - Salienta-se que o entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. 



    - Na hipótese, após as alterações que a Corte local fez na dosimetria da pena, a sanção básica do agravante foi exasperada, em 1/2 sobre o mínimo legal, com relação a ambos os crimes pelos quais ele resultou condenado. Em síntese, foram consideradas circunstâncias do modus operandi dos delitos para elevar as penas-base do agravante. As ditas particularidades, de fato, revelam gravidade superior à ínsita aos tipos. Anotou-se que o agravante se dedicava à mercancia ilícita, associado a outras pessoas, há pelo menos dez anos; que mantinha os entorpecentes na posse de terceiro; e que se aproveitava do fato de trabalhar em uma farmácia e sair para fazer entregas de remédios para distribuir os entorpecentes a usuários. 



    - Não há falar em ausência de motivação idônea para a valoração negativa do vetor da culpabilidade, contudo, não ficou claro em que a gravidade do desvalor atribuído ao dito vetor judicial superaria ao ordinário, a ponto de autorizar a elevação das penas em patamar superior ao prudencialmente recomendado, de 1/6 sobre o mínimo legal. Assim, correta a concessão da ordem, de ofício, para readequar a fração de exasperação das sanções básicas a 1/6 sobre o mínimo legal.



    - Mantidos os demais critérios da dosimetria a que se procedeu na origem, a nova pena total do agravante atingiu 9 anos e 4 meses de reclusão e 1.399 dias-multa. 



    - O quantum da reprimenda final apenas comporta o regime prisional inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'a', do Código Penal. 



    - Agravo regimental desprovido”.



    5. Esse o acórdão apontado como objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que, “tendo em vista as circunstancias judicias não serem totalmente desfavoráveis, principalmente por ser o paciente primário e de bons antecedentes o aumento da pena-base considera-se extremamente elevado, podendo inclusive ser alterado o regime prisional” (sic).



    Sustenta que, para a exasperação das penas-base, teriam sido invocados “elementos de convicção (…) inerentes aos tipos penais do tráfico e da associação. Destarte, não se prestam ao aumento dos pisos legais”. 



    Afirma que “a culpabilidade do agente está relacionada com o grau de reprovabilidade da conduta praticada, de modo que somente será desfavorável se exceder à reprovabilidade inerente ao tipo penal, o que não ocorreu no presente caso”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante do exposto e pelas razões invocadas, com espeque no Princípio da Proteção Judicial Efetiva, inserido no art. 5º, inciso XXXV8, da Constituição Federal, bem como na gravidade dos fatos elencados, para que: 



    1. Seja a pena base fixada no mínimo legal e consequentemente seja fixado o regime semiaberto nos termos do art. 33, do CP; 



    2. Se for o caso, requeiro que se conceda a ordem de ofício nos termos do artigo 6549, § 2º do CPP, para o mesmo fim”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que, em habeas corpus, “a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)” (HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018).



    Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 764.692, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça observou que as penas-base dos crimes pelos quais condenado o paciente foram exasperadas em razão da circunstância desfavorável do modus operandi. Isso porque o paciente a) se dedicou, por pelo menos dez anos, ao tráfico de entorpecente associado a outras pessoas; b) mantinha entorpecentes na posse de terceiro; c) se aproveitava do fato de trabalhar em uma farmácia fazendo entregas de remédios para distribuir os entorpecentes a usuários.



    Tem-se no acórdão questionado:



    “Na hipótese, após as alterações que a Corte local fez na dosimetria da pena, a sanção básica do agravante foi exasperada, em 1/2 sobre o mínimo legal, com relação a ambos os crimes pelos quais ele resultou condenado:



    ‘Carlos Francisco 



    Na primeira etapa, afigurou-se correta a fixação das penas bases de Carlos Francisco, quanto a ambos os crimes, acima do mínimo legal, tendo em vista sua culpabilidade acentuada, como bem elucidado, aliás, pelo MM. Juízo a quo (fl. 3175), cujas razões transcrevo a seguir, como acréscimo à fundamentação desta decisão: 



    'A culpabilidade juízo de reprovação da conduta se mostra acentuada. O réu praticava o tráfico de drogas havia anos nesta cidade de Tupã. Dissimulado, valia-se de seu trabalho para efetuar a entrega aos usuários. Além disso, hábil e meticuloso, a fim de se furtar à ação policial, sempre mantinha os entorpecentes na posse de terceira pessoa. A prova também revelou uma constância impressionante no mercado ilegal de drogas. Segundo relatos orais, o réu praticava o comércio ilícito havia dez anos em Tupã (...).' 



    Contudo, com a máxima vênia ao MM. Juízo a quo, a adoção do percentual de acréscimo de 2/3 (dois terços) afigura-se um pouco desproporcional e, portanto, fica reduzida para 1/2 (metade), resultando em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, e 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1050 (mil e cinquenta) dias-multa para o delito de associação para o tráfico. 



    À míngua de circunstâncias modificadoras nas segunda e terceira fases da dosimetria, torno definitivas tais penas. Consigno, nesse passo, que Carlos Francisco não fazia jus à aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porque não preencheu os requisitos legais, já que foi condenado pelo crime de associação para o tráfico, circunstância que, por si só, revela sua dedicação a atividades criminosas (STJ, Sexta Turma, AgRg no HC338.964/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 24/05/2016). 



    Ante o concurso material de infrações (CP, art. 69, caput), as penas devem ser somadas, chegando ao montante final de 12 (doze) anos de reclusão e 1800 (mil e oitocentos cinco) dias-multa mínimos’ (fls. 68/70).



    Em síntese, foram consideradas circunstâncias do modus operandi dos delitos para elevar as penas-base do agravante. As ditas particularidades, de fato, revelam gravidade superior à ínsita aos tipos. Anotou-se que o agravante se dedicava à mercancia ilícita, associado a outras pessoas, há pelo menos dez anos; que mantinha os entorpecentes na posse de terceiro; e que se aproveitava do fato de trabalhar em uma farmácia e sair para fazer entregas de remédios para distribuir os entorpecentes a usuários”. 



    8. Ao majorar as penas-base dos crimes de tráfico de entorpecente e associação para o tráfico, as instâncias antecedentes invocaram circunstâncias judiciais desfavoráveis comprovadas no caso concreto. Nenhuma dessas circunstâncias se confunde com as elementares dos tipos penais previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.



    Embora exija-se, para configuração do crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, associação permanente entre os agentes, a prática da mercancia ilícita de entorpecentes por pelo menos dez anos extrapola as elementares desse tipo penal.



    Razão jurídica não assiste, portanto, à defesa ao argumentar que as penas-base teriam sido exasperadas levando em conta as elementares do tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006.



    9. Mantidas a dosimetria da pena feita no acórdão questionado, prejudicado o pedido de fixação de regime semiaberto para início do cumprimento da pena.



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora